Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTOS PELA EXECUTADA DE DESPESAS EXPRESSIVAS DE EMPRESA COLIGADA POR GRUPO ECONÔMICO E DE OBRIGAÇÃO PESSOAL DO GESTOR. VALORES RELEVANTES E SEM PROVA DE COMPENSAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão no julgado frente à citação de jurisprudência pelos recorrentes, que colacionaram precedentes que exaram o mesmo entendimento expresso no acórdão embargado, no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor, disposta do art. 50 do Código Civil, é medida excecional que exige comprovação efetiva de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, com a realização de atos de confusão e desvio patrimonial.
2.2. A manutenção da desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do primeiro embargante restou amparada na análise das provas produzidas nos autos, que atestam a existência de pagamentos de valores expressivos pela empresa executada para satisfação de dívida pessoal do sócio administrador e de obrigações de outras empresas a ele vinculadas, na forma de grupo econômico, ensejando esvaziamento patrimonial não justificado.
2.3. Trata-se de hipótese que encontra amparo no inciso II do § 2o do art. 50 do CC, que autoriza a decretação da medida por confusão patrimonial caracterizada pela “transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações”.
3. Os embargos de declaração não se prestam a superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos, e que não são cabíveis para avaliação comparativa de precedentes diversos, sem efeitos vinculantes e mediante apreciação casuística de outro caso concreto. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida, o que não subsististe na hipótese em apreço.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.